Tribunal: TJDFT
Processo: 0006363-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0006363-55.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG D E S P A C H O Em contrarrazões ao recurso do DISTRITO FEDERAL (ID 13554027), a autora SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG alega preliminarmente que "o recurso trata exclusivamente de honorários advocatícios, de maneira que não é o Distrito Federal o legitimado para o recurso, tendo em vista que a verba honorária pertence aos advogados do DF e, portanto, são eles os legitimados" (ID 13554029). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL sobre a preliminar suscitada. Após, venham-me conclusos. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora